Tribunal: TJPA
Processo: 0809872-26.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809872-26.2020.8.14.0006

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: CARLOS EDUARDO MARQUES DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0809872-26.2020.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: Juízo
da 2ª Vara Criminal de Ananindeua

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
CARLOS EDUARDO MARQUES DUARTE
(Defensoria Pública)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - recurso ministerial em face da decisão que rejeitou a denúncia por ausência de suporte probatório, declarando nulas as provas obtidas a partir do ingresso da força policial em domicílio sem ordem judicial – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – a legalidade do ingresso em domicílio pela força policial sem ordem judicial se encontra condicionada à existência de justa causa para diligência, a qual não se encontra satisfatoriamente configurada pelos elementos carreados ao inquérito a partir dos depoimentos prestados pelo policiais, maculando as provas decorrentes da diligência.
Precedentes do STJ
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra a decisão do MM. Juízo da 2ª
Criminal de Ananindeua
que rejeitou por ausência de suporte probatório a denúncia em face de CARLOS EDUARDO MARQUES DUARTE, imputando-lhe a prática do delito previsto no art.33 da Lei nº 11.343/2006, declarando nulas as provas obtidas a partir do ingresso da força policial em domicílio sem ordem judicial.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da decisão para admissão da legalidade das provas obtidas a partir da diligência de busca no domicílio do investigado CARLOS EDUARDO MARQUES DUARTE, com consequente prosseguimento do procedimento investigativo.

Em contrarrazões, o investigado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
),
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

No presente recurso, aduz o Órgão Ministerial a necessidade de reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal de Ananindeua

que rejeitou por ausência de suporte probatório a denúncia em face de CARLOS EDUARDO MARQUES DUARTE, imputando-lhe a prática do delito previsto no art.33 da Lei nº 11.343/2006, declarando nulas as provas obtidas a partir do ingresso da força policial em domicílio sem ordem judicial.

Em síntese, argumenta o Parquet que o ingresso domiciliar da força policial não violou a norma constitucional de inviolabilidade do domicílio pois ocorreu em situação de flagrância, pelo que devem ser consideradas lícitas as provas decorrentes da referida diligência, com consequente recebimento da denúncia.

Sem razão, contudo.

De plano, deve-se ressaltar que, consoante entendimento atual dos Tribunais Superiores acerca da diligência de busca domiciliar sem ordem judicial, sua legalidade
se encontra condicionada à existência
de
justa causa
,
baseada em um juízo
prévio
de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
, sem os quais não podem ser consideradas válidas as provas obtidas a partir da referida diligência.

O
Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 280 da repercussão geral, fixou a

tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que

indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade

disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

In casu
, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência descrevem que quatro elementos estavam reunidos e ao perceber a aproximação da força policial fugiram, tendo a polícia capturado
CARLOS EDUARDO MARQUES DUARTE

dentro de sua residência, encontrando no interior do imóvel substância entorpecente.

Em razão de tal descrição fática, o Juízo Plantonista de Ananindeua entendeu que inexistiu justa causa para violação do domicílio do flagrado, razão pela qual relaxou o flagrante e determinou a soltura do flagrado.

Em sequência, concluído o inquérito, foi ofertada a denúncia pelo Parquet, tendo o juízo da 2ª Vara Criminal proferido a decisão ora recorrida, deixando de receber a exordial
por ausência de suporte probatório
, comungando do entendimento que são nulas as provas decorrentes da diligência policial no domicílio do réu em razão de ausência de justa causa, uma vez que o fato do flagrado correr para dentro do imóvel ao avistar a aproximação da polícia não constitui motivação suficiente para indicar a ocorrência de situação de flagrância e autorizar a mitigação da garanta constitucional de inviolabilidade domiciliar, posicionamento este que não merece reforma, coadunando-se com o entendimento atual do Colendo STJ acerca do tema.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
DENÚNCIA ANÔNIMA. PERMISSÃO DE ENTRADA NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ILEGALIDADE. 1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida. 2.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
( RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. no presente caso, após denúncia anônima a respeito da prática de tráfico de drogas em determinado endereço, os policiais para lá se dirigiram onde teriam observado grande movimentação de pessoas na residência do agravado e fizeram a abordagem do agravado, que correu para o interior da residência e dispensou a droga no vaso sanitário.
O fato de o suspeito ao ter visto os policiais ter corrido para o interior da residência não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio, até porque tal comportamento pode ser atribuído a várias causas e não, necessariamente, a portar ou comercializar substância entorpecente ou objetos ilícitos.
4. Como decidido nos autos do HC 598.051/SP, por analogia, "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação" (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 5. De acordo com o mais recente entendimento jurisprudencial desta Corte, é imprescindível a prova do consentimento do paciente para ingresso dos policiais em seu domicílio, o que não se constata na espécie. Precedentes desta Corte. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 684035 SC 2021/0243864-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

Portanto, assiste razão à decisão recorrida ao concluir que não restou caracterizada, a partir dos referidos depoimentos, a justa causa para a diligência de busca domiciliar, maculando assim as provas obtidas na referida diligência, esvaziando totalmente o suporte probatório mínimo da exordial acusatória, impondo-se seu não recebimento, nos termos da decisão hostilizada.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 08/01/2024